Tribunal: TJDFT
Processo: 0735049-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735049-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fundação Sistel de Seguridade Social Embargado: Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de RO D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fundação Sistel de Seguridade Social contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 66063640). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator